Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-58.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-58.2023.8.14.0112

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800116-58.2023.8.14.0112

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DR. MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS - OAB PA22587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELIMITADAS POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
PORTE
DE ENTORPECENTE
PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE
.

APREENSÃO DE COCAÍNA ACONDICIONADA EM PEQUENAS TROUXAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O USO PRÓPRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800116-58.2023.8.14.0112

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DR. MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS - OAB PA22587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação, interposto por
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que o condenou à pena de pena 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006 e 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 307, do Código Penal.

Consta na denúncia (Id. 16058412) que:

“(...) no dia 01 de março de 2023, por volta de 11h05min, (...) o denunciado, trazia consigo, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente
2,2 gramas
de uma substância entorpecente aparentando ser
cocaína
, consoante auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica.

Ao que se apurou os
Policiais Militares receberam denúncia anônima
de que o denunciado FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS, vulgo "GUTO” estava comercializando drogas nas proximidades do Bairro São Francisco.
Em diligência
,
os policiais militares avistaram o denunciado
nas imediações da 3ª rua, do referido bairro,
o qual ao se deparar com a Polícia tentou evadir-se do local
,
mas foi capturado
em seguida.

Em revista
pessoal foi encontrado
08 (oito) papelotes
de substância entorpecente aparentando ser
cocaína e uma balança de precisão

em posse FLÁVIO
(...).

Na ocasião
, GUTO
se identificou pelo nome de BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS LEAL
. Perante a autoridade policial o denunciado negou a prática do crime. Ao ser questionado porque o mesmo havia se apresentado como BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS LEAL e depois como BRUNO AUGUSTO DE LIMA LEAL, informou que
forneceu esse nome para ocultar a verdadeira identidade, uma vez que possui um mandado de prisão, expedido em Belém
. Declarou ainda que comprou de uma pessoa a qual não sabe informar o nome um

prontuário de identificação civil no valor de R$ 1.000, 00 (mil) reais e que é membro da facção

criminosa comando vermelho.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória prolatada em audiência (Id. 16058472).

Irresignado, o Apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (Id. 16058474).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16058480).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não
provimento
do recurso (Id. nº 16681256).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Inicialmente, aduz a Defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito, após denúncia anônima acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes.

Em diligência, a guarnição chegou até o Recorrente, o qual empreendeu fuga após avistar a viatura, contudo foi capturado logo em seguida.

Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o Apelante 2,2g da substância vulgarmente conhecida por “Cocaína”
, acondicionada em pequenos invólucros, além de uma balança de precisão,
c
onforme se infere pelo Auto de Constatação (ID. 16085407 p. 10), fotos (Id. 16058376) e Auto de apresentação e apreensão (Id. 16058375 p. 16 e 17).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 16058450, 16058451, 16058454) é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Ademais, sabe-se que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim,
deixo de acolher a tese absolutória
defendida pelo apelante.

Da mesma forma, para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico.

Entendo não ser este o caso dos autos.

Por meio do

Laudo Toxicológico
observa-se que foram apreendidos 2,2g da substância vulgarmente conhecida por “Cocaína”, acondicionada em pequenas porções prontas para sua comercialização, além de uma balança de precisão.

A prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas pela polícia, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes públicos tanto na fase inquisitiva quanto na judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024